Tribunal: TJSP
Processo: 1002477-71.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Procedência. Ausência de prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Procedência. Ausência de prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora. Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre os fatos e os danos não provados. Inversão do julgado. Recurso provido.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e a conclusão é extremamente genérica, indicando como causas nos aparelhos por "variação de energia elétrica" e "raios", fatos não comprovados, afastando-se, assim, a convicção de nexo causal entre os eventos alegados e os danos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002477-71.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002477-71.2020.8.26.0068 -Voto no 43774
2
COMARCA: Barueri – 2a Vara Cível – Juíza Daniela Nudeliman Guiguet Leal
APTE. : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
APDA. : Tokio Marine Seguradora S/A

VOTO No 43.774
EMENTA: Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva
da seguradora contra concessionária de energia elétrica.
Procedência. Ausência de prévia comunicação à
concessionária. Previsão de procedimento administrativo
na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova
técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço
prestado. Pedido respaldado em trabalho técnico
encomendado pela seguradora. Conclusão que não dá
sustentação ao pedido. Nexo entre os fatos e os danos
não provados. Inversão do julgado. Recurso provido.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária,
nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a
procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos
particulares e a conclusão é extremamente genérica, indicando
como causas nos aparelhos por “variação de energia elétrica” e
“raios”, fatos não comprovados, afastando-se, assim, a convicção de
nexo causal entre os eventos alegados e os danos.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls. 228/234
que julgou procedente a ação regressiva para condenar a ré a pagar à requerente os
valores de R$ 1.385,00 e R$ 1.500,00 a título de ressarcimento, corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios de 12%
ao ano, desde os desembolsos, arcando, ainda, com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.
Sustenta a apelante que não restou comprovada ação ou omissão
de sua parte, não existindo registro de ocorrência em seu sistema na data do sinistro.
Alega que não restou comprovado o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002477-71.2020.8.26.0068 -Voto no 43774
3
reclamados a justificar a obrigação de indenizar. Aduz que os equipamentos danificados
não foram preservados para análise. Assevera que deveria ter sido observado o
procedimento disposto pela Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Insurge-se
contra a inversão do ônus da prova por não se tratar de relação típica de consumo.
Assevera que os laudos de vistorias exibidos pela autora foram produzidos
unilateralmente e não comprovam os danos materiais reclamados, sem considerar que
deixou de cumprir o art. 210 da Resolução 414 da ANEEL. No mais, aduz que os juros
de mora devem incidir a partir da citação. Pede, por fim, a redução dos honorários
advocatícios. Busca, por fim, o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, processado com preparo e contrarrazões, os
autos restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Assiste razão à apelante.
Conforme se depreende da inicial, a seguradora/autora firmou
com a segurada Flytour Agência de Viagens e Turismo Ltda contrato de seguro com
cobertura para danos elétricos, destacando que houve distúrbio elétrico na respectiva
unidade consumidora proveniente da rede de distribuição, causando danos aos
equipamentos descritos. A autora efetuou o pagamento das indenizações contratadas,
após apuração técnica, no valor total de R$ 2.885,00 em duas parcelas, já deduzida a
franquia, cujo montante busca ser reembolsada com a presente ação de regresso.
Cumpre observar que o ressarcimento pleiteado pela seguradora é
condicionado à comprovação do pagamento dos valores devidos ao segurado e que se
encontram comprovados às fls. 119/120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002477-71.2020.8.26.0068 -Voto no 43774
4
Mesmo assim, há outras situações a serem abordadas e invocadas
na defesa, tais como a falta de prova hábil a demonstrar o nexo causal, além de ausência
de oportunidade à ré para resolver a questão administrativamente, nos moldes da
Resolução 414/2010 da ANEEL.
Aliás, a respeito, a Resolução ANEEL 414/2010 prevê
necessidade de comunicação do prejudicado à concessionária responsável pelo
fornecimento de energia elétrica e a seguradora, mesmo ciente de que o segurado não
fez prova do nexo causal nos procedimentos administrativos, solicitou apenas aferição
unilateral. A dispensa do uso adequado da via administrativa que, pelo art. 204 da
referida Resolução, deveria ser exercida em até 90 dias, a contar da data provável da
ocorrência, prejudicou aferição do fato. Desprezada a cautela normativa, onde as partes,
por força até mesmo da proximidade da ocorrência, poderiam ter se socorrido de
subsídios idôneos, reclama da seguradora prova técnica aprofundada e que pudesse
atestar, de forma isenta de dúvida, os vínculos dos danos com a conduta da fornecedora
de serviços. Utilizou-se apenas de laudos colhidos unilateralmente que indicam de
forma genérica a ocorrência de “variação de energia elétrica” e “raios” (fls. 111/113),
não constando aferição aprofundada dos aparelhos danificados, anotada a ausência de
presunção para a hipótese.
Na verdade, somente a perícia técnica especializada poderia
avaliar, com a devida acuidade, a questão da responsabilidade pelos danos elétricos,
mas não ocorreu. Nem é caso de inversão do ônus da prova diante das alegações
genéricas da autora, que carecem de verossimilhança.

O liame causal necessita, assim, ser demonstrado com segurança,
não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da prestadora de
serviços públicos. É ônus do consumidor e da seguradora a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos suportados e o fato danoso que afirma ter ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002477-71.2020.8.26.0068 -Voto no 43774
5
Sendo assim, mesmo que provados estejam os danos nos
equipamentos, não há como concluir, com base no trabalho obtido de forma unilateral,
pela presença do nexo de causalidade entre atuação comissiva ou omissiva da ré e os
prejuízos. Em outras palavras, os documentos não atestam com segurança o nexo
causal, razão pela qual a autora deverá arcar com o risco dos pagamentos efetivados à
segurada sem observância do procedimento administrativo voltado à apuração da
origem dos danos reclamados.
Nem todo dano elétrico constitui responsabilidade objetiva,
máxime quando não demonstrado em qualquer subsídio idôneo a noticiada oscilação
brusca e intensa na rede elétrica.
A propósito do tema, já decidiu esta Câmara:
“RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6o DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação
de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do
agente NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no
fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há
nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pelo
segurado, sem o crivo do contraditório Sem prova cabal de que os danos
nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de
energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu
direito Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP
Sentença reformada Improcedência da ação Recurso da concessionária
ré provido, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência, prejudicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002477-71.2020.8.26.0068 -Voto no 43774
6
o recurso da autora.” (Apelação no 1025732-56.2016.8.26.0114 32a Câm.
de Direito Privado Rel. Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos em
aparelho de televisão
Ação regressiva da seguradora contra a
concessionária Pagamento feito sem prévia comunicação à concessionária
sobre a ocorrência danosa Previsão de comunicação do evento estabelecida
pela Resolução ANEEL no 414/2010 Possibilidade de ingresso em juízo,
sem esta providência, mas mediante prova técnica da natureza do evento
lesivo e do liame causal com o serviço prestado Ação respaldada em
documento administrativo, sem assinatura ou conclusão técnica e ainda com
conclusão contraditória ao objetivo colimado na petição inicial Nexo de
causalidade entre o fato e o dano não provado Sentença reformada
Recurso provido.” (Apelação no 1030372-81.2015.8.26.0100 32a Câm. de
Direito Privado
Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira
j.
22/06/2017).
No Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - Alegação de que uma sobrecarga elétrica causou danos aos
equipamentos das residências dos segurados - Pretensão de ressarcimento em
face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva -
Ausência de comprovação do nexo causal - Responsabilidade objetiva da
apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade,
que deveria ser minimamente demonstrado pela apelante - Laudos técnicos
rasos e inconclusivos, produzidos unilateralmente, impedindo que sejam
valorados de modo a formar a convicção deste Juízo - Impossibilidade de
realização de prova pericial causada por desídia da apelada, que desconhece
o paradeiro dos equipamentos danificados - Ausência de verossimilhança nas
alegações do autor que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata
o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor - Recurso provido” (Ap.
1008767-45.2016.8.26.0100, Des. Hugo Crepaldi, j. 02.02.2017).
Também: Ap. 1066930-18.2016.8.26.0100, Des. Gilberto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002477-71.2020.8.26.0068 -Voto no 43774
7
Santos, j. 2.2.2017; Ap. 1007592-16.2016.8.26.0100, Des. Felipe Ferreira.
Ao recurso, assim, dá-se provimento para julgar improcedente o
pedido. Responderá a autora pelas custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da
causa.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator